Tribunal: TJES
Processo: 5025128-31.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025128-31.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FAUSTO QUEIROS DE SA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025128-31.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. E FAUSTO QUEIROS DE SÁ

RECORRIDO:
FAUSTO QUEIROS DE SÁ

E FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA:RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SUSPENSÃO DO PERFIL DE USUÁRIO NO INSTAGRAM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c indenização por danos morais ajuizada por FAUSTO QUEIROS DE SÁ em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Em síntese, alega a autora que no dia 29/09/2021 a autora recebeu a informação de que sua conta na rede social Instagram, sem qualquer aviso prévio, foi desativada. Afirma que entrou em contato com o site tentando resolver a questão, porém nunca foi respondido.

Ainda, o autor sustenta que usa a conta para compartilhar sua carreira como piloto de kart e conseguir patrocínio para os eventos que participa. Por isso, requereu o fim da suspensão de seu perfil e a indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida afirma que as restrições e a suspensão são legítimas, pois o Provedor de Aplicações do Instagram verificou violação contratual, uma vez que o usuário responsável pela conta em questão violou os Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade da plataforma por prática de discurso de ódio. Assim, requer que a demanda seja julgada extinta.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, torno definitiva a liminar e
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por FAUSTO QUEIROS DE SA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a)

DETERMINAR
que a requerida reative a conta do autor na plataforma instagram, sob o perfil de usuário @faustodesa, com as suas funcionalidades, postagens e seguidores previamente existentes, sob pena de multa diária pelo descumprimento de R$300,00, até o limite de R$30.000,00;

b)
CONDENAR a requerida no pagamento de R$8.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;

Irresignada com a sentença proferida no ID 4094513, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que o autor violou, repetidamente, os Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade do Instagram, especificamente, quanto a discurso de ódio, que o contrato aderido pelo recorrido por livre e espontânea vontade prevê a exclusão da conta diante da violação dos termos, que a intervenção do Estado na atividade econômica é limitada. Por isso, pede pela reforma da sentença, a inexistência do dever de indenizar e o afastamento da multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais). Subsidiariamente, pugna pela redução da multa diária e do
quantum
indenizatório..

O autor, por sua vez, apresentou recurso inominado, requerendo a majoração das astreintes, afirmando que a liminar ainda não foi cumprida e a majoração dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Primeiramente, sobre o recurso do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Inicialmente, destaco que a empresa alega a violação dos termos de uso por parte do autor, buscando a reversão da decisão de primeira instância. Entretanto, ao analisar detidamente os autos, verifico que a empresa não conseguiu comprovar, de forma satisfatória, a alegada violação por parte do autor.

O ônus de comprovar a violação dos termos de uso recai sobre a recorrente, conforme dispõe o princípio do ônus da prova. No presente caso, a empresa não apresentou elementos de convicção suficientes para demonstrar a suposta infração do autor. Não foram apresentados documentos, registros ou qualquer outra forma de prova que corrobore a tese defendida pela empresa.

Dessa forma, considerando que a empresa recorrente não conseguiu demonstrar nos autos a violação dos termos de uso por parte do autor, entendo que o recurso deve ser julgado improcedente, mantendo-se a decisão proferida em primeira instância.

No presente caso, após análise das provas e das razões apresentadas pelas partes, verifico que não há elementos suficientes para justificar a majoração das astreintes estabelecidas na decisão de primeira instância. Entendo que o valor fixado pelo juízo prévio é mais do que adequado para o presente caso.

Nesse sentido, é importante destacar que a majoração das astreintes e do quantum indenizatório exige a presença de elementos concretos e robustos que justifiquem tal medida. No entanto, não foi demonstrado nos autos que o valor estabelecido na decisão de primeira instância é manifestamente inadequado ou insuficiente.

Ainda, sobre aos danos morais, entendo que a sentença não merece reforma visto que nos casos de negativação indevida entendo ser cabível o
quantum
de R$8.000,00 (oito mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)